Tribunal: TJES
Processo: 0002231-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002231-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL Nº 0002231-02.2018.8.08.0024

EMBTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ERRO MATERIAL SANADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de reexame necessário, julgou-a improcedente e, por consequência, declarou prejudicado o apelo anteriormente interposto. A controvérsia originou-se de mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Habilitação de Veículos do DETRAN/ES, que indeferiu pedido de renovação de credenciamento da empresa. O indeferimento baseou-se na alegação de irregularidades no protocolo administrativo, a exemplo de intempestividade, alteração de nomenclatura e pagamento posterior. O juízo de origem concedeu parcialmente a ordem, determinando a renovação do credenciamento, desde que preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material presente na fundamentação do acórdão embargado; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise das razões de apelação interposta pelo DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em erro material ao referir-se de forma imprecisa à Nota expedida pela Chefe da Divisão de Administração do DETRAN/ES, cuja leitura demonstra que a responsabilidade pelas irregularidades no processo de renovação é atribuída à própria Administração, e não à empresa impetrante.

O exame da remessa necessária abrangeu integralmente a matéria devolvida pelo recurso de apelação, notadamente quanto ao direito líquido e certo.

Não há omissão na análise das razões de apelação, pois estas foram esvaziadas diante do julgamento de mérito realizado por meio do reexame necessário, que confirmou a correção da sentença de primeiro grau. Não foram objeto do writ a competência administrativa para o credenciamento ou exigências regulamentares referentes.

O manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal revela inadequação da via eleita para rediscussão da matéria já exaurida, sendo cabível, se assim entender o recorrente, a utilização dos meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O erro material referente à fundamentação do acórdão pode ser sanado nos embargos de declaração, desde que identificado de forma objetiva.

A ausência de omissão se configura quando a matéria recursal é exaurida por julgamento em reexame necessário, tornando prejudicado o apelo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, sob pena de indevida substituição de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL Nº 0002231-02.2018.8.08.0024

EMBTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração na apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, para apontar vício no acórdão acostado no id.9645003.

Anteriormente houve exame da remessa necessária egressa
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, julgada improcedente e em seguida, prejudicado o apelo.

A questão abordou suposto ato coator praticado pelo

Diretor de Habilitação de Veículos do DETRAN/ES, que indeferiu
o pedido de renovação de credenciamento formulado por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RENECAR LTDA ME.

O ato considerado ilegal paralisou o processo administrativo referente, por detecção de irregularidades e suposta fraude praticada no protocolo do requerimento administrativo quanto a intempestividade, pagamento posterior ao protocolo e modificação da nomenclatura utilizada pelo requerente e o Juízo, concedeu parcialmente a ordem e determinou que autoridade coatora realizasse

a renovação do credenciamento do requerente, desde que preenchidos os requisitos autorizadores.

No Voto de Relatoria houve menção a documento expedido em sede administrativa, considerado elucidativo da situação, qual seja,
Nota
emitida pela Chefe de Divisão de Administração do DETRAN/ES, a seguir transcrita:

[...]
Mediante informação de um suposto desentendimento quanto a renovação de credenciamento do CFC REMECAR, como

falado na época, representante da credenciada veio a CIRETRAN mais faltou documento, e esqueci sobre a mesa gerando perda de prazo, em seguida outro representante veio desesperado

falando do prazo que tinha perdido e eu na tentativa de solução

a pedi para renomear um

protocolo que estava perdido*, me acidentei e no meu retorna vejo um

grande alarde sabre este fato, se este pedido esta causando desgaste a sua pessoa peco desculpas, trabalhamos juntos, somos de boa índole e na vontade de resolver posso ter criado este problema. De forma ainda que agradeço a confiabilidade em minha pessoa onde foi seu funcionário por alguns anos, confiança esta que valorizo e agradeço. Coloco-me a disposição

para quais quer esclarecimentos junto a ti ou a qualquer outra pessoa, vale ressaltar que em algumas circunstancias perdemos prazos como

no caso de averbação

de recibo

onde temos que apresentar ao

setor responsável as circunstancias para a cidadão

não ser penalizado, como

neste ato! Mas infelizmente neste caso os sistemas de veiculo e protocolo não informam quanto a utilização

de processo SEP.
[...]

Contudo, o erro material pontado refere-se à fundamentação que se revelou incompleta, o que passo a corrigir, portanto, afirmando que “o documento contido em fl.75 elucida a questão, de modo a afastar a responsabilização por irregularidades detectadas no pedido, refletindo na conclusão acertadamente tomada pelo juízo primevo de que “ [...]
poder-se-ia pensar que são legítimos os motivos que levaram o DETRAN/ES a paralisar a tramitação do Processo n° 79556590. Entretanto, avançando na análise. dos autos, as fls. 75/78, verifica-se que a responsabilidade pelas alterações de assunto/resumo do Processo em questão e integralmente do DETRAN/ES. Na referida documentação, vê-se a informação emitida pelo Chefe da Divisão de Administração do DETRAN/ES, na qual declara ter recebido os documentos da Impetrante, mas alega tê-los "esquecido sobre a mesa, gerando perda de prazo" (fs. 75). Dessa forma, a fim de contornar a intempestividade na abertura do processo de renovação de credenciamento, o referido Agente Público teria se aproveitado de número processual já existente. A ocorrência de tal ato por parte de Servidor Público do Órgão de Trânsito é, inclusive, confirmada polo DETRAN/ES em suas informações de fls. 111-113. Portanto, é clarividente que as irregularidades apontadas as fls. 42-43, deram se em razão de erro ou de desídia da própria Administração Pública, que, no intuito de contornar a desídia acima relatada, assim procedeu

para não "prejudicar" a Impetrante.
[...]

Por fim, reafirma-se,
deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator, não havendo motivo relacionado ao

impetrante para que seja obstado o procedimento de renovação do credenciamento junto ao Órgão competente, devendo ser retomado, sob observância das normas pertinentes ao pedido.

Seguindo, quanto à omissão, aduz o recorrente que suas razões de apelação não foram enfrentadas, o que deve ser sanado.

No entanto, o apelo foi julgado prejudicado, por ocasião de ter sido enfrentada a matéria por exame da remessa necessária, eis que em seu recurso, foram abordadas as questões atinentes à ausência de direito líquido e certo, adentrando questões de competência para credenciamento e estabelecimento de exigências complementares para renovação e tempestividade do requerimento.

Ora, com efeito, o
mandamus
foi impetrado para questionar o ato coator, apenas, não sendo seu objeto o cumprimento de requisitos de credenciamento. tanto assim que consignou o Juízo a necessidade de continuidade do procedimento de recredenciamento, mas que seu resultado estaria condicionado ao preenchimento de requisitos, após exame da autoridade competente.

É dizer, teve como objetivo questionar o ato administrativo que atribuiu irregularidade praticada pelo ora recorrido, o que restou esclarecido, tornando-se prescindível o exame do apelo, em consequência julgado prejudicado, após o reexame necessário, que confirmou o acerto da Sentença proferida.

Deste modo, sanado o erro material, inexistente a omissão apontada, revelando-se a inadequação da via eleita pelo recorrente e, c
aso assim pretenda, deve se valer dos meios pertinentes ao seu desiderato, pois nítido o esgotamento da matéria aqui neste e. Tribunal.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para sanar o erro material apontado
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.